Tribunal: TJDFT
Processo: 0721723-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INSUFICIENTES. CULPA DO RÉU NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DO AUTOR QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação em ação de regresso ajuizada por seguradora para pleitear indenização por danos decorrentes de acidente de trânsito, que foi julgada improcedente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar a prova da culpa pelo acidente de trânsito e o consequente direito de regresso da seguradora.
III. Razões de decidir
3. A parte autora/apelante não se desincumbiu do ônus da prova quanto à dinâmica do acidente, a culpa e o nexo causal.
4. É insuficiente que a seguradora apresente a sua versão dos fatos no aguardo de que o réu traga prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de procedência.
5. Deve a seguradora trazer elementos mínimos de prova da dinâmica do acidente, do nexo causal entre conduta e o dano e da culpa do réu para que obtenha a procedência da demanda.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 1.009, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1210218, 07098008620178070020, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019; Acórdão 1216550, 07056528920178070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019.